Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-26.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A citação do réu configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
2. O autor que, após intimação, deixa de exercer sua prerrogativa de indicar endereço válido para a localização do réu ou comprovar que realizou as medidas extrajudiciais que lhe cabiam, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
3. Negou-se provimento ao apelo.